Tribunal: TJES
Processo: 5009850-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009850-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPÍRITO SANTO - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e outros
AGRAVADO: PHYTOSPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES
– ANÁLISE DE TODAS AS TESES – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
O Tribunal não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, não caracterizando, desta forma ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alega o embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, na medida em que a multa aplicada não possui caráter confiscatório. Aponta, ademais, que não houve tributação de ICMS sobre itens que deveriam observar a legislação do ISS.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009850-28.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: PHYTOSPHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alega o embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, na medida em que a multa aplicada não possui caráter confiscatório. Aponta, ademais, que não houve tributação de ICMS sobre itens que deveriam observar a legislação do ISS.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos vícios alegados. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em pretérita oportunidade, de forma clara, externei entendimento no sentido de que
“
as multas fixadas nos autos de infração nºs
5.049.664-4 e 5.049.666-6
perfazem, aproximadamente duzentos por cento do imposto devido, evidenciando, prima facie, seu caráter confiscatório.”

Consignei, outrossim, o seguinte entendimento:

Entretanto, também há que se pontuar que o E. STF, em precedente cuja relatoria coube ao E. Min. Dias Tóffoli, deliberou que
“
incide o ISS (subitem 4.07 da Lista anexa à LC nº 116/06) sobre as operações realizadas por farmácias de manipulação envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega ao
s
fregueses, em caráter pessoal, para consumo”
e que
“
incide o ICMS sobre os medicamentos de prateleira ofertados ao público consumidor e produzidos por farmácias de manipulação”.

Senão vejamos o citado precedente:

Recurso Extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Incidência do ICMS ou do ISS. Operações mistas. Critério objetivo.
Definição de serviço em lei complementar. Medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas, sob encomenda, para entrega posterior ao adquirente, em caráter pessoal. Subitem 4.07 da lista anexa à LC nº 116/03. Sujeição ao ISS. Distinção em relação aos medicamentos de prateleira, ofertados ao público consumidor, os quais estão sujeitos ao ICMS. 1. A Corte tradicionalmente resolve as ambiguidades entre o ISS e o ICMS com base em critério objetivo: incide apenas o primeiro se o serviço está definido por lei complementar como tributável por tal imposto, ainda que sua prestação envolva a utilização ou o fornecimento de bens, ressalvadas as exceções previstas na lei; ou incide apenas o segundo se a operação de circulação de mercadorias envolver serviço não definido por aquela lei complementar. 2. O critério objetivo pode ser afastado se o legislador complementar definir como tributáveis pelo ISS serviços que, ontologicamente, não são serviços ou sempre que o fornecimento de mercadorias seja de vulto significativo e com efeito cumulativo.
3.
À luz dessas diretrizes, incide o ISS (subitem 4.07 da Lista anexa à LC nº 116/06) sobre as operações realizadas por farmácias de manipulação envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega ao fregueses, em caráter pessoal, para consumo; incide o ICMS sobre os medicamentos de prateleira ofertados ao público consumidor e produzidos por farmácias de manipulação.
4. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 379 da Gestão por temas de repercussão geral: “
Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira.
” 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 605552, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)

Nesse sentido, observo que o auto de infração questionado – precisamente o de nº 5.049.666-6 – é inerente à alegada omissão de documento fiscal alusiva ao ICMS, inclusive tendo por fundamento legal o RICMS/ES (Decreto 1.090-R) e Lei n 7.000/01, ao passo que, em tese, diante da atividade majoritária da recorrida (manipulação), o imposto devido seria o ISS.

Como arremate, vale rememorar, ademais, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/07/2023.